Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714290-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS n. 0704446-59.2021.8.07.0014, promovida pelo agravante em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 121184969 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 117281356, a qual, por sua vez, deixou de receber o aditamento à petição inicial veiculado pelo agravante, sob o fundamento de que seria incabível a conversão de produção antecipada de provas em procedimento comum, à míngua de expressa previsão normativa. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que a presente demanda tramita sob o rito da tutela antecipada antecedente, previsto pelo art. 303 do Código de Processo Civil. Sendo assim, alega que, uma vez satisfeita a tutela, com a consequente apresentação dos documentos pela instituição financeira, cabe à parte autora o aditamento da inicial com a complementação da argumentação. Pugna, portanto, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com vistas a evitar a extinção do feito até o deslinde da causa. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada e o recebimento do aditamento de ID 110274353 dos autos originários, com o consequente prosseguimento da demanda. Preparo recolhido (ID 35049100 e 35049101). É o relatório. Decido. Com efeito, o presente procedimento não tramita sob o rito da tutela antecipada antecedente, nos termos dos artigos 303 a 305 do Código de Processo Civil, consoante sustenta o agravante. Trata-se, na realidade, de simples produção antecipada de provas, que se subsome aos artigos 381 a 385 do mencionado diploma legal, em virtude da emenda à inicial realizada sob o ID 97736733 e recebida pelo juízo a quo com a decisão de ID 102054630. Ato contínuo ao recebimento da inicial e citação para manifestação, o agravado colacionou aos autos os documentos solicitados pelo recorrente (IDs 107744252 e 107744260). Ocorre que, uma vez satisfeita a pretensão da produção antecipada de provas, o requerente pleiteou o aditamento à inicial para alterar o procedimento para Ação de Modificação de Cláusula Contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento. Tal pedido de aditamento foi indeferido pela decisão de ID 117281356, ratificada pela decisão agravada, sob o fundamento de que seria incabível a conversão de produção antecipada de provas em procedimento comum, à míngua de expressa previsão normativa. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Há que se falar, portanto, que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do mencionado art. 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Nessa senda, a mitigação do dispositivo legal somente abarca situações especialíssimas, as quais não estão presentes no caso em tela. No caso em apreço, o agravante se insurge em face de decisões interlocutórias que indeferiram o pedido de aditamento da petição inicial em produção antecipada de provas (IDs 117281356 e 121184969). Nessa toada, não está caracterizada a urgência que possa mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 acima mencionado, tampouco há risco de irreversibilidade da r. decisão que indeferiu o pedido de aditamento da exordial, uma vez que, caso o processo venha a ser extinto por sentença homologatória, ante à satisfação da pretensão de provas, torna-se cabível a interposição de apelação cível e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de decisão que indefere aditamento à petição inicial, o pronunciamento judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Além disso, cabe salientar que a produção antecipada de provas está disciplinada nos artigos 381 a 385 do Código de Processo Civil. Cuida-se de pretensão estritamente exibitória que objetiva elucidar fatos e orientar o demandante quanto à sua postura em relação ao demandado, de modo a justificar ou evitar o ajuizamento de ação posterior. Decerto, o artigo 382, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Acerca do tema, Elpídio Donizetti[1] leciona: Procedimento. Ao deferir a produção, o juiz determinará a citação dos interessados para acompanhar o procedimento, salvo na hipótese de o pedido ser de cunho apenas declaratório (art. 382, § 1o). Poderão ser produzidas quaisquer provas no mesmo procedimento, desde que todas estejam relacionadas ao mesmo fato (art. 382, § 3o). Não se admitirá defesa neste procedimento. É cabível recurso apenas contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. O recurso, nesse caso, é a apelação (art. 382, § 4o). Ressalte-se que não há possibilidade de questionar a regularidade processual de eventual ação posteriormente ajuizada, porquanto a sentença, nesse caso, é meramente homologatória. – grifo nosso Igualmente, Daniel Amorim Assunção Neves[2] discorre acerca da regra de irrecorribilidade dos pronunciamentos judiciais no rito da produção antecipada de provas: Note-se que a previsão do art. 382, § 4o do Novo CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção da prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito se afasta a aplicação do art. 1.015, II do Novo CPC pela expressa previsão da irrecorribilidade. Como se nota não se trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal. Note-se que, no caso em análise, não houve qualquer manifestação ou valoração do magistrado acerca das provas acostadas, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Da mesma forma, o pronunciamento judicial agravado não se constituiu em indeferimento de produção probatória, mas de não recebimento do aditamento para contemplar outras ações que não cabem no limite da ação originariamente proposta, revelando-se, portanto, inadmissível a interposição de recurso quanto à matéria de fundo. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RITO SIMPLIFICADO. CONHECIMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROVA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO EM DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 381 do CPC dispõe acerca dos requisitos para adoção da ação de produção antecipada de provas, entre eles a susceptibilidade de viabilização de autocomposição ou eventual ajuizamento de ação posterior (art. 381, II e III, do CPC). 2. A produção antecipada de provas é uma ação cível de rito simplificado e com juízo de conhecimento sumário, cabendo ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). 3. Tratando-se de mera antecipação da prova, sem que o magistrado se pronuncie sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, não é cabível a interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC[9]) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1350692, 07206522720208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Aquele que deu causa à instrução do processo deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade). 3. No caso dos autos, as requeridas se recusaram a entregar os documentos solicitados pela parte autora, razão pela qual devem elas arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBJETO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE IDENTIFICAÇÃO, DISPONIBILIDADE E LEILÕES DE AÇÕES ESCRITURAIS PENHORADAS. PEDIDO ADVINDO DE CREDORES DE EMPRESA CORRENTISTA. PENHORA. ALCANCE DE ATIVOS MOBILIÁRIOS. DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ E ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. EXAURIMENTO DO DESIDERATO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E TAXATIVIDADE (CPC, ART. 382, §4o). VALORAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. AMBIENTE INADEQUADO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL VIGENTE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o regramento processual que dispõe que, no ambiente de ação de produção antecipada de provas, não se admite a interposição de recurso, salvo em face de decisão que indeferira totalmente a produção da prova pleiteada, essa vedação comporta interpretação modulada de forma a ser conformada com as garantias inerentes ao devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, contudo, em tendo sido deferida e produzida a prova almejada, a vedação deve ser aplicada em face de pretensão reformatória formulada pela parte, em face do provimento homologatório que encerrara a pretensão acautelatória, visando a reforma do decidido e a dilatação do objeto da prestação almejada, pois seu exame implicaria valoração da prova produzida, o que não se conforma com o ambiente acautelatório que encerra a pretensão (CPC, art. 383, §§2o e 4o). 2. A ação de produção antecipada de provas reveste-se de natureza administrativa por estar destinada a antecipar prova passível de perecer, mediante sua documentação sob o crivo do contraditório, de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, ou, outrossim, de evitar ou justificar o ajuizamento de ação, ostentando a sentença que a resolve natureza exclusivamente homologatória atinada com os aspectos formais do processo, limitando-se, portanto, à apreensão da necessidade e utilidade da prova a ser garantida e observância das formalidades indispensáveis à regularidade da produção probatória, não lhe sendo possível, portanto, analisar questões relativas ao conteúdo material da prova, às condições da ação e ao mérito do litígio, pois reservadas à ação principal, cabendo ao magistrado, apenas, balizar a realização da prova e, ao final, ratificá-la sem adentrar no seu exame e da sua utilidade material, e, sob esse espectro, não comporta o provimento homologatório, produzida a prova, recurso por implicar a valoração do produzido de molde a ser aferido seu conteúdo. 3. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença, daí porque, no ambiente de ação de produção antecipação de prova, não conhecido o apelo da parte autora, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários recursais, pois, a par de ter sucumbido, demandara a atuação defensiva da parte contrária. 4. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1272350, 07245611420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar decisão que indefere o aditamento à inicial em ação de produção antecipada de provas. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. [1] DONIZETTI, Elpídio, Curso Didático de Direito Processual Civil – 22. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 574 [2] Neves, Daniel Amorim Assunção, Manual de direito processual civil- volume único/Daniel Amorim Assunção Neves – 8a Ed. – Salvador:Ed. JusPodivm, 2016, pg. 682 Brasília/DF, 12 de maio de 2022 às 17:07:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora